Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a expedição dos requisitórios ainda na pendência de julgamento de recursos acerca dos critérios de correção da dívida. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual restou condenado o ente público e ao pagamento do auxílio alimentação aos servidores. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde se discutiu os critérios de atualização do débito e em face à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. O juízo acolheu a impugnação. Porém a decisão foi reformada por esse colegiado no bojo do agravo de instrumento n. 0716145-55.2023.8.07.0000, sobrevindo a interposição de recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de julgamento. Não obstante, o juízo determinou a expedição dos requisitórios para pagamento, haja vista que não há notícia da atribuição de efeito suspensivo a quaisquer dos recursos. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que a questão relativa ao quantum debeatur ainda não foi definitivamente julgada, razão pela qual entende que não seria cabível a expedição dos requisitórios. Alternativamente, requereu a observância à tese n. 28 da repercussão geral e para limitar o pagamento à parcela não controvertida da dívida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, suspendendo-se a ordem de pagamento. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cumpra-se o v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária, em consonância com o tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF. Dessa maneira, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores complementares, nos termos da determinação da instância superior. Foi expedido ofício de requisição (D 139856237) na importância total de R$30.954,10 (trinta mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), além disso, foi, também expedida RPV referente aos honorários sucumbenciais no montante de R$3.070,49 (três mil e setenta reais e quarenta e nove centavos). Em ambos os casos, foi aplicada a taxa referencial – TR como índice de correção monetária. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão. Prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Expeça-se o alvará referente à RPV do valor incontroverso (ID 138494313) efetuado pelo Distrito Federal, consoante petição de ID 146289086. Após a homologação dos cálculos, retifique-se o precatório de ID139856237 e expeça-se a RPV referentes aos valores complementares. Oficie-se a COORPRE.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 146485496 ao argumento de omissão em relação a ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. O Distrito Federal alega que ainda está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0716145-55.2022.8.07.0000, em cujos autos se discute os critérios de correção monetária. O v. acórdão, em sede de julgamento definitivo, deu provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos originais à contadoria judicial, para cálculo do crédito exequendo, com a utilização do índice IPCA-E para fins de atualização monetária, a contar de 28/6/2009. Em consulta ao PJe de 2a instância, constata-se que houve a oposição, pelo Distrito Federal, de recursos extraordinário e especial. Não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inexiste óbice à continuidade da tramitação. Desse modo, este juízo está a cumprir a determinação da instância superior. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Dê-se vista o Distrito Federal sobre os cálculos apresentados pela exequente ao ID 148025454. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No contexto descortinado, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que por fundamento diverso. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O preenchimento dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título constitui matéria de ordem pública a ser aferida pelo juízo a qualquer tempo. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Essa é a situação dos autos, uma vez que, aparentemente, o título judicial sob cumprimento não apresentaria a necessária liquidez. Tanto assim, que se discute ainda os critérios de correção da dívida, a fim de alcançar o quantum debeatur. De mais a mais, a expedição do precatório pressupõe que estejam questões referentes ao quantum debeatur estejam definidas e por sentença ou decisão preclusa. Essa não é exatamente a situação sub judice, na medida em que se persegue a alteração do critério adotado no título judicial, cuja discussão foi levada à apreciação das cortes superiores. Ante a possibilidade de decisões divergentes do que venha a ser definido no precedente qualificado, e máxime diante da possibilidade de cumprimento da obrigação antes mesmo da definição da tese pela corte superior, impõe-se o sobrestamento do processo como forma de garantia da segurança jurídica. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito na origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator